Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-96.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Civil e consumidor. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com danos morais - Manutenção do histórico mensal da dívida no scr - bacen. Registro característico do sistema mantido pelo banco central. Ausência de anotação indevida. Dano moral não configurado. Recurso Improvido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais, na qual o autor afirma ter tido seu nome inserido no Sistema de Informações de Crédito (SCR), por uma dívida ao Banco Realize Crédito, no período de setembro de 2019 a junho de 2022, que deixou de adimplir por um período. Aduz ter realizado a renegociação do débito, porém seu nome permaneceu inscrito no SCR sob a rubrica “em prejuízo”, no valor de R$ 1.677,96. Reputa indevida a manutenção da inscrição e pede sua retirada, além de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão, qual seja, definir se a inscrição do nome do autor em SCR gera dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente AUTOR.
4. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é uma ferramenta que registra valores de dívidas vencidas, a vencer e em situação de prejuízo. Em sua maioria, essas informações são consideradas positivas. No entanto, os dados disponibilizados podem resultar em restrições de crédito por parte das instituições financeiras, especialmente quando se trata de dívidas pendentes de pagamento. Quanto à gravidade do registro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu o entendimento de que o SCR é um órgão restritivo, embora tenha um menor potencial de afetar o crédito do consumidor. Vejamos: “Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito”. (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).
5. Ainda nesse contexto, o artigo 2o da Resolução CMN no 5.037 dispõe que: “O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito”. Dessa forma, e conforme o artigo 5o daquela resolução, as instituições são obrigadas a fornecer informações acerca das operações de crédito para a inserção no SCR face a necessidade de monitoramento do crédito pelo Banco Central e para o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, o que é autorizado pela Lei Complementar no 105/2001.
6. Embora o recorrente alegue ter realizado a renegociação do débito com a instituição financeira, esta demonstra, em contestação, que, em janeiro de 2019, a dívida do autor, referente ao “Meu cartão”, era de R$ 1.684,97 (ID 63508145, pág. 4) e, em agosto de 2022, o cliente realizou acordo para quitar os débitos (ID 63508145, pág. 5) e realizou o pagamento, tendo havido a baixa no sistema apenas em novembro/2022, razão pela qual não haveria inscrição indevida no SCR período declinado pelo autor. Não se verifica irregularidade nesse processo. Vale, contudo ressaltar que a insurgência do recorrente está no fato de esse registro continuar existindo, mesmo após a dívida liquidada. Para ele, o simples fato de haver o registro de que, no passado, ele esteve inadimplente, está lhe causando prejuízos, uma vez que os bancos utilizam todas as informações passadas e presentes para lhe negar créditos e esse fato enseja a compensação por danos morais.
7. Apesar da insatisfação da parte autora em relação à persistência dos registros mensais anteriores, indicando inadimplência junto ao banco réu, é crucial ressaltar que a anotação indevida ocorre apenas quando há incorreção nas informações registradas pela instituição financeira, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido, é fundamental esclarecer que o artigo 2o da Resolução CMN no 5.037 estabelece que o SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil, visando fornecer informações para o monitoramento do crédito no sistema financeiro e para atividades de fiscalização, além de facilitar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido na Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.
8. De acordo com o artigo 5o da referida resolução, as instituições são obrigadas a fornecer informações sobre operações de crédito para inclusão no SCR, atendendo à necessidade de monitoramento do crédito pelo Banco Central e à autorização da Lei Complementar no 105/2001 para o intercâmbio de informações entre instituições financeiras. Além disso, devido à sua natureza como banco de dados para armazenamento de informações de crédito, são registrados mensalmente os dados das operações bancárias, indicando se houve pagamento ou se a dívida está vencida.
9. Importante notar que o site do Banco Central explicita que, embora seja possível verificar o pagamento da dívida no relatório do mês seguinte ao pagamento, o sistema não exclui o histórico, mantendo o registro nas datas em que houve atraso (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/prazo-de-atualizacao-do-relatorio ). Adicionalmente, o histórico permanece registrado por cinco anos, momento em que o banco assinala a operação no sistema com um símbolo especial, e a dívida deixa de constar no relatório (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/periodo-de-consulta-de-dividas-em-atraso).
10. Assim, a conduta da parte ré, que forneceu as informações sobre a dívida e o prejuízo conforme as diretrizes do Banco Central, não apresenta irregularidades. Apesar da intenção do recorrente de eliminar todo o histórico da dívida, é importante salientar que a manutenção do registro mensal anterior é inerente ao funcionamento do sistema. O Banco Central esclarece que, mesmo com os pagamentos realizados, o sistema não exclui o histórico, mantendo o registro da dívida por cinco anos, conforme autorizado pelo intercâmbio de informações entre instituições financeiras pela Lei Complementar no 105/2001.
11. Diante do exposto e da ausência de irregularidades na conduta da parte ré, não há fundamento para acatar o pedido de condenação por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso Improvido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

____
Dispositivos relevantes citados: Arts. 2o e 5o da Resolução CMN no 5.037.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014